Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo interposto em face à decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Em consulta aos autos na origem, constata-se que já foi proferida sentença de mérito. Desta forma, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias se persiste o interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403